Tribunal: TJPA
Processo: 0008307-72.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008307-72.2016.8.14.0015

EMBARGANTE: DEAN RODRIGUES SOUSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO E SUPERAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO OBJURGADA. TESES DEFENSIVAS NÃO APRECIADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO OBJETO: EMBARGOS REJEITADOS
.

1. TODAS AS TESES SUSCITADAS PELOS EMBARGANTES FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO ORA VERGASTADO.

2. NÃO FOI CONSTATADO ERRO OU OMISSÃO NA PENA IMPOSTA, PORQUANTO A PRESENÇA DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS AUTORIZA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

3. A CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS, IMPONDO-SE O NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA EXASPERANTE, MESMO AUSENTE O LAUDO TÉCNICO PERICIAL PARA AFERIR O POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 TJ/PA.

4. RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619, DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DOS FATOS JÁ REBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO. É CEDIÇO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESTINAM-SE À REPARAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGANDO, NÃO SERVINDO PARA REABRIR A DISCUSSÃO DA CAUSA.

5. ADEMAIS, É DE CONHECIMENTO COMUM QUE O JUIZ NÃO SE ENCONTRA OBRIGADO A REBATER UM A UM TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELA PARTE, SENDO NECESSÁRIO APENAS QUE APONTE OS FUNDAMENTOS QUE LEVARAM A CONCLUSÃO JURÍDICA A QUE CHEGOU NA SENTENÇA, SATISFAZENDO, ASSIM, O MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. MESMO QUE A FINALIDADE SEJA PREQUESTIONAR A MATÉRIA PARA FUTURO RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO, DEVE O EMBARGANTE COMPROVAR A VIOLAÇÃO À NORMA PENAL E PROCESSUAL PENAL VIGENTE. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDO E REJEITADO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
pela sua rejeição
, nos termos do voto da Relatora.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 08 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração com efeitos de prequestionamento e superação de omissão, interposto em favor de
Dean Rodrigues Sousa
, através de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar o
V. Acórdão ID 10012622
, publicado em
27/06/2022
, pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que
conheceu
e
negou provimento
ao recurso de apelação.

Em suas
razoes
, ID 10085843, a defesa alegou afronta ao princípio da individualização da pena, bem como violação ao disposto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, pois “
o juiz reconheceu uma causa de aumento de pena de arma de fogo sem que haja prova convincente e concerta da utilização da arma de fogo no processo em comento, já que nada existe além da palavra da vítima

(...)”
.

Pontou que “
houve também violação do disposto no artigo 59 e 68 do Código Penal, que afirma que a pena deve ser aumentada tão somente se estiver presente causa de aumento de pena, o que não aconteceu no caso em exame

.

Sob tais argumentos, sustentou que a decisão ora embargada viola o princípio constitucional da individualização da pena, previsto, igualmente, no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Por tais motivos, requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que este Tribunal “
se manifeste acerca das matérias ora levantas, afastando assim, a omissão e, mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas
”.

Nesta
Superior Instância
, ID 10306503, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos presentes embargos.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos recursais, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Adianto, todavia, que a presente pretensão recursal
não merece prosperar
.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Conforme aduzido pela
Procuradoria de Justiça
em seu
parecer
, ID 10306503, as teses aventadas em sede de recurso de apelação, ID 8430034, referentes ao
afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo
e
redução da pena-base
foram satisfatoriamente apreciadas, de forma fundamentada, havendo nítida intenção de rediscussão de matéria já debatida, finalidade
não admitida por meio da presente via recursal
.

Para melhor compreensão, colaciono a Ementa do V. Acórdão ora impugnado,
in verbis
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou escorreitamente aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar fundamentadamente a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, em atenção ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, IX, da CF/1988, razão pela qual não verifico razão para modificar a pena aplicada ao ora apelante.

2. Ademais, a exasperação da reprimenda com base nas causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, previstas nos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, permaneceu na fração mínima de 1/3 (um terço), em obediência à Súmula nº 443 do STJ, razão pela qual não há necessidade de ser corrigida.

3. pena mantida.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA BALÍSTICA
: NÃO ACOLHIDO.

1. HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR O EFETIVO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DURANTE A PRÁTICA DELITIVA, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA MENCIONADA CAUSA DE AUMENTO, MESMO AUSENTE A APREENSÃO DO OBJETO E/OU A CONFECÇÃO DO LAUDO TÉCNICO PERICIAL PARA AFERIR O POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO BALÍSTICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJ/PA. PRECEDENTES.

2. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

Destarte, esta julgadora, com base no princípio do livre convencimento motivado, previsto no
artigo 155 do Código de Processo Penal
, ao
acolher
a tese acusatória proposta pelo órgão ministerial,
rejeitou
aquela trazida pela parte contrária, já que os elementos que constituem o tipo penal violado ficaram rigidamente demonstrados.

Ademais, esclareço que no corpo do voto ora objurgado há extensa manifestação acerca das provas produzidas ao longo da instrução processual, onde inclusive foram transcritos todos os depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial, sendo ponderada a tese suscitada pelo ora embargante em sua inquirição, estando a decisão embasada na palavra da vítima, a qual, em delitos desta natureza, assume especial relevância, mormente quando corroborada nos demais elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo quaisquer dúvidas acerca da imputação penal que recai o ora embargante. Portanto,
a omissão apontada não ocorreu
.

Acrescente-se que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos defensivos, desde que encontre, nas provas dos autos, elementos suficientes para formar seu convencimento. Nesse sentido, é a
jurisprudência pátria
:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA. MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA Nº 443 DESTA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. DIREITO AO REGIME MENOS SEVERO. SÚMULAS 718 E 719 DO STF E SÚMULA 440 DO STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE.

1. Omissis. 2.
Nos moldes do entendimento deste Sodalício, o magistrado, ao apreciar a contenda, deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso, porém não é obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
. Precedentes. 3. (...).
(STJ - HC 370.708/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 21/10/2016).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO DO ARESTO EMBARGADO POR NÃO TER ENFRENTADO A PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO QUE, EIVADA DE CONTRADIÇÕES, NÃO PODERIA SERVIR DE ALICERCE PARA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE DEMONSTROU A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA COM PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE NÃO PRECISAM SER PLENAS NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUE O EMBARGANTE COMETEU O DELITO. ÓRGÃO JULGADOR QUE NÃO É OBRIGADO ENFRENTAR TODOS OS PONTOS TRAZIDOS PELO EMBARGANTE, QUE PRETENDE A REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO O QUE É INVIÁVEL NO RECURSO ELEITO.

1. O aresto embargado, na sua motivação, se alicerçou em prova testemunhal colhida em juízo para demonstrar a presença de indícios de autoria e assim sustentar a decisão de pronúncia, provas essas que não precisam ser plenas e livre de contradições, cuja valoração compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2.
O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos do recorrente, desde que encontre, nas provas dos autos, elementos suficientes para formar seu convencimento
. Precedente do STJ. 3.
Os embargos de declaração se prestam para esclarecer ambiguidades e contradições que tornam incompreensível o julgado impugnado. Todavia, não é o que pretende o embargante, uma vez que este quer discutir que o acórdão utilizou provas eivadas de contradição, ou seja, pretende rediscutir o acervo probatório, o que não pode ser realizado na vai eleita
. Precedente do STJ. 4. (...).
(TJ/PA 2019.01999020-72, 203.893, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-21, Publicado em 2019-05-22).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE DESAFORAMENTO. OMISSÃO QUANTO AOS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELO EMBARGANTE A QUANDO DA SUA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO PLEITEADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. 1- (...). 4. ARGUMENTOU QUE A DECISÃO QUE O PRONUNCIOU FOI PROFERIDA DE FORMA GENÉRICA E DESFUNDAMENTADA. VIA E MOMENTO INOPORTUNO PARA TAL ALEGAÇÃO. (...).

3.
Embora o argumento acerca da eventual parcialidade do júri desta Capital, para onde foi o feito desaforado, não tenha sido assunto diretamente tratado pelo acórdão vergastado, sabe-se que o julgador não está obrigado a respaldar suas decisões nos exatos termos em que almejam as partes, devendo, entretanto, fundamentá-la conforme seu livre arbítrio e convicção, desde que dentro dos parâmetros legais, em observância ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF, de modo que, tendo o v. Acórdão justificado a decisão que acatou o pleito de desaforamento, fundamentando-o nos dispositivos legais que assim o autorizam, não há que se falar em omissão na referida decisão. Além do mais, o aludido argumento sustentado pelo embargante, mostra-se irrelevante diante das razões concretas trazidas pelo magistrado a quo, requerente do desaforamento em questão, as quais foram amplamente demonstradas a quando do Acórdão vergastado, e que, por si sós, o sustentam e repelem tal argumento genérico suscitado do embargante
. 4. (...).
(TJ/PA 2017.00689808-82, 170.754, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-22).
Grifo nosso

Desta forma, divergindo do impugnado pelo ora embargante, o V. Acórdão ora vergastado analisou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova disponíveis no caderno processual, expondo, de maneira clara e precisa, cada uma das razões de seu convencimento que levaram à
improcedência
do recurso defensivo, com a consequente preservação da decisão que condenou o ora embargante pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, previsto no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
(redação vigente ao tempo dos fatos).

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Desta forma, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o não acolhimento deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
“(...). Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como para corrigir erro material, sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são sabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...).
Com efeito, infere-se das razões dos aclaratórios que, sob alegação de omissão, pretende a embargante provocar o rejulgamento da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração, cuja função é, como já dito, corrigir eventuais vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal
. (...).
(STJ – EDcl no AgRg no AResp: 765883 SC 2015/0209929-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018).
Grifo nosso

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO.

(...). 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC. 2.
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
. (...).
(STJ – Edcl no AgRg no AREsp: 1238514 SP 2018/0014433-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 10/04/2019).
Grifo nosso

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas.

Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados do
Supremo Tribunal Federal
,
in verbis
:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO.

Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o desprovimento
.
(STF - AI n.º 799.509 - AgRg - ED, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/09/2011).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
-
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis
.
(STF - RE n.º 591.260 - AgR - ED, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2011).
Grifei

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada,
não há razão para acolher a pretensão defensiva
.

Ademais, é cediço que no sistema processual vigente, os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para reabrir a discussão da causa. É de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Mesmo que a finalidade seja
prequestionar
a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. II - In casu, o acórdão embargado entendeu, com base na jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, através do Verbete 267, que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. III –
Deve-se registrar que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir
.
Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria”. Não há, portanto, que se falar em omissão do acórdão embargado
” (EDcl no AgRg no HC 377067/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017). Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ – Edcl no AgRg no RMS: 49890 RS 2015/0309040-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).
Grifo nosso

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela Defesa do ora embargante em suas razões recursais, entendo que as provas elencadas no arcabouço probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas ou contradições acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, razão pela qual
não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação do ora embargante
.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu improvimento, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça
conheço
e
rejeito
ao presente recurso de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 08/09/2022